Tribunal: STF
Processo: AI 112242
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO CONTEM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO ABRANGIDO PELA
ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA Nº 621, PREVALECENDO, ASSIM,
O OBICE PREVISTO NO ART. 325, VII, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO
APROVADA EM 15-10-80).